Tribunal: TJBA
Processo: 0501693-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501693-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Tibet Participaçõese Investimentos Ltda

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS REIS FERREIRA, DANIEL FARIAS HOLANDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. PROGRESSIVIDADE COM BASE NO VALOR VENAL. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Tibet Participações e Investimentos Ltda., julgou procedente o pedido para determinar a abstenção da cobrança do IPTU do exercício de 2014 referente ao imóvel de inscrição nº 370.811-0, determinando novo lançamento com base no valor de 2013, corrigido pelo INPC, e condenando o ente municipal ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.

O Município insurge-se contra a sentença sob o argumento de que a majoração do IPTU, promovida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, e regulamentada pela Instrução Normativa nº 12/2013, ocorreu em conformidade com os princípios constitucionais tributários e com o devido processo legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, que instituíram nova sistemática de cálculo do IPTU no Município de Salvador, com alíquotas progressivas sobre o valor venal dos imóveis, bem como a validade da Instrução Normativa nº 12/2013, sob a ótica dos princípios da legalidade, da anterioridade e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal impugnada foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo local, observando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/1988), uma vez que a majoração do tributo decorreu de norma legal em sentido estrito.

As Leis nº 8.464/2013 e 8.473/2013 alteraram a Planta Genérica de Valores e instituíram alíquotas progressivas com base no valor venal do imóvel, o que encontra respaldo no art. 156, § 1º, da CF/1988, não havendo afronta ao princípio da capacidade contributiva.

A Instrução Normativa nº 12/2013 limitou-se à regulamentação técnica dos critérios definidos nas leis, sem inovar ou criar obrigações tributárias, não configurando ofensa ao princípio da legalidade.

As normas foram publicadas no exercício anterior à sua aplicação, estando respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/1988).

A jurisprudência do STF e do TJ/BA reconhece a constitucionalidade da progressividade do IPTU com base no valor venal, desde que observados os limites da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, afastando alegações genéricas de ilegalidade.

No caso concreto, não restou comprovada qualquer violação a esses princípios. A sentença deve, pois, ser reformada, reconhecendo-se a legitimidade da exação lançada pelo Município de Salvador no exercício de 2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória. Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, incluído o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, I, III, “b” e “c”, e IV; CF/1988, art. 156, § 1º; CTN, art. 97, II e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1490455, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/02/2025; TJ/BA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJE 22/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501693-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Tibet Participaçõese Investimentos Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.